Tribunal: TJES
Processo: 0011766-72.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011766-72.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IRREPETÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE EXASPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.136 dias-multa. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) analisar se a pena-base foi arbitrada com fundamento idôneo, em especial quanto à culpabilidade e às circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, configura-se pelo cometimento de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, sendo crime de perigo abstrato, que independe da efetiva comercialização da substância ilícita. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e perícia, além dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, os quais demonstram que o apelante participava do preparo e manuseio de drogas para comercialização, estando armado no local dos fatos. O depoimento dos policiais que participaram da diligência tem validade como meio de prova, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, inexistindo elementos que desabonem suas declarações. O depoimento prestado na fase investigativa por policial posteriormente falecido configura prova irrepetível, podendo ser valorado no julgamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a premeditação da conduta criminosa, a organização da atividade ilícita e o local de difícil acesso utilizado para dificultar a ação policial, fundamentos que se mostram idôneos e suficientes para a exasperação da pena.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, IV e VI; CPP, art. 155; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.306.766, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011766-72.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAIR JUNIOR LOPES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Alair Junior Lopes da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (fls. 84/86v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 26 de julho de 2021, por volta das 18h30min, na Rua Xingu, Bairro Planalto Serrano, Município da Serra/ES, o ora denunciado ALAÍR JUNIOR LOPES DA SILVA foi preso em flagrante delito pois, consciente, voluntariamente, e associado ao menor LUCAS MUNIZ SATURNINO, vendia e trazia consigo, para fim de mercancia, 350 (trezentos e cinquenta) pedras de “crack” e 01 (uma) unidade de pedra de “crack” do tamanho aproximado de uma bola de tênis, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar, de forma compartilhada, 01 (uma) pistola da marca TAURUS, calibre .40, modelo PT 840, Nº de série raspado e Nº do ferrolho remarcado com nº 401234, carregada com 16 (dezesseis) munições e com acessório de mira laser acoplado (apreendida em poder do adolescente LUCAS); 01 (uma) pistola calibre 9mm, modelo HS-9, Nº de série raspado, com um seletor de rajada acoplado e instalado na arma (apreendida em poder de ALAÍR); 108 (cento e oito) munições não deflagradas, calibre 9mm, tipo “Canto-Vivo”; 56 (cinquenta e seis) munições não deflagradas calibre .40, tipo “Canto-Vivo”; 01 (uma) munição não deflagrada calibre .40, tipo “ponta oca”, 01 (uma) munição não deflagrada e picotada, calibre .38, tipo “cone truncado”; 03 (três) carregadores sobressalentes de pistola 9mm, sendo 02 (dois) com capacidade para 15 (quinze) munições, 01 (um) com capacidade para 30 (trinta) munições, ambos sem numeração; 06 (seis) carregadores sobressalentes de pistola .40, com capacidade para 15 (quinze) munições cada, sendo 02 (dois) sem numeração, 01 (um) com numeração raspada e 01 (um) com numeração SDS62976, 03 (três) com numeração SDS63055, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de ser apreendido 01 (um) aparelho celular da marca XIAOMI, modelo M1908C3JG, cor azul; 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone, cor rosa cor rose com branco; 01 (um) aparelho celular marca REDMI, cor grafite; 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor rosa; 01 (um) aparelho celular da marca XIAOMI, modelo M2003J15SS, cor verde; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, tipo tablet, cor preta, bem como a quantia de R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais) em espécie (Vide Boletim Unificado às fls. 04/11, Auto de Apreensão às fls. 31/33, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 34 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado ALAÍR JUNIOR LOPES DA SILVA foi visualizado por uma guarnição da PMES atuando conjuntamente com o adolescente LUCAS MUNIZ SATURNINO e com outros elementos, preparando drogas ilícitas posterior comércio ilícito, sendo que todos portavam armas de fogo e dispunham de grande quantidade de material ilícito, munições e componentes correlatos.

Revelam, ainda, os autos que os policiais militares qualificados no IP patrulhavam o Bloco X, Bairro Planalto Serrano, Município da Serra/ES, uma vez que haviam recebido denúncia anônima dando conta de que traficantes e homicidas atuavam em pontos específicos, portando armas de fogo e preparando drogas ilícitas para o comércio.

Feita, então, a incursão especificamente em uma vegetação indicada no referido informe anônimo, os policiais militares visualizaram cerca de dez indivíduos embalando drogas e alguns portando arma de fogo.

Tais indivíduos, ao perceberem a presença da Polícia Militar, empreenderam fuga sentido ao Bairro Planalto Serrano, todavia, o denunciado ALAÍR e o adolescente LUCAS fora alcançados e detidos, estando o referido menor com uma mochila e, quando anunciada a voz de prisão, ele a dispensou e deitou no chão.

No interior da mochila havia 280 (duzentos e oitenta) pedras de crack, 06 (seis) carregadores para pistola calibre .40, 03 (três) carregadores para pistola calibre 9mm, 01 (uma) pistola marca Taurus, modelo PT 840, com numeração remarcada e acessório de mira a laser, 57 (cinquenta e sete) munições calibre .40, 01 (uma) munição calibre .38, 93 (noventa e três) munições calibre 9mm, R$ 6.680,00 (seis mil, seiscentos e oitenta reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular.

Em poder do denunciado, conhecido pelos PMs pela alcunha “MARRETA” (com envolvimento no tráfico de drogas), foi encontrada 01 (uma) pistola em sua cintura, marca HS 9, calibre 9mm, nº de série suprimida, municiada e carregada com 15 (quinze) munições calibre 9mm e com acessório de seletor de rajada, além de 01 (um) aparelho celular da marca XIAOMI em seu bolso.

No local onde os aproximadamente 10 (dez) elementos praticavam os crimes narrados, foram encontrados os demais aparelhos celulares acima descritos, além de 70 (setenta) pedras de “crack” e material para embalo e corte de drogas.

Dessa forma, revela-se a autoria delitiva nos crimes abaixo apontados pelas circunstâncias acima narradas, sendo factível que o ora denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente LUCAS MUNIZ SATURNINO, o qual era associado para a prática do comércio de drogas, dispondo de material para sua confecção, além de armas de fogo para os respectivos fins.

No mesmo sentido, a materialidade tem como elementos de informação o Vide Boletim Unificado às fls. 04/11, Auto de Apreensão às fls. 31/33, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 34 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

Pelas circunstâncias, somando-se todos os elementos de provas retro destacados, estando o denunciado de posse do material ilícito destinado à mercancia, e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecente, bem como pela posse ilícita da arma de fogo apreendida, foi o mesmo conduzido em flagrante delito à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado ALAÍR JUNIOR LOPES DA SILVA os crimes previstos no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, art. 33 e 35, ambos da Lei 11.303/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, ambos
da
Lei
nº
11.343/2006
, à pena de
11
(
onze
) anos
e
04
(
quatro
) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de 1.136 (mil cento e trinta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
12468313
, a defesa requer a absolvição do apelante, por falta de provas. De forma subsidiaria, pugna pelo redimensionamento da pena-base, com o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
conforme se evidencia do
Boletim Unificado
de fls. 04/11
, do
Auto de Apreensão
de fls. 31/33
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 34
, do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
de fls. 36/37, todos acostados no Inquérito Policial Apenso, bem como por meio do
Laudo de Exame de Arma de Fogo
de fls. 10/18, que atesta a eficiência das armas de fogo e munições apreendidas, e
Laudo
Pericial
de Exame Químico
de fl. 41, que atesta a apreensão de 350 (trezentos e cinquenta) pedras de crack embaladas e uma pedra de crack com massa total de 98,4g, bem como a prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Argeu Alves da Costa Neto, ao ser ouvido na esfera policial (fls. 23/24 do Inquérito Policial Apenso), narrou que o apelante, em conjunto com cerca de outros 10 (dez) indivíduos armados, estavam reunidos em local de mata fechada, ocasião em que preparavam drogas para a venda. Segundo o relato da testemunha, foi apreendida significativa quantidade de drogas, armas, munições, dinheiro, materiais de embalo, sendo que o apelante portava uma pistola e um seletor de rajada. Confira-se:

“
Que: aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois ml e vinte e um, por volta das 14h00min, foi montada uma operação policial com a divisão operacional do 60bpm, serviço de inteligência do 6ºBPM, equipe K9 do 60 BPM (SD Gyrao, SD Neto e Cão Apollo) e CIOC (Companhia Independente de Operações com Cães), com o apoio da Força Tática do 6ºBPM, objetivo da 0peração policial era averiguar uma denúncia anônima dando conta que traficantes e homicidas que atuam no Bloco C, Bairro Planalto Serrano, estariam em uma área de vegetação situada entre Bloco C e Avenida Audifax Barcelos, Município de Serra/ES, que os denunciados estavam portando armas de fogo e preparando drogas ilícitas para o comércio. Vale ressaltar que a referida denúncia está relacionada a uma ocorrência policial militar datada no dia 23/07/2021, na qual uma equipe do Serviço de inteligência e uma guarnição 4 cia, ambas do 6º BPM, realizaram a prisão de um criminoso e arrecadaram munições, carregadores para pistolas, entorpecentes, dinheiro e outros materiais (BU 45480398). Os militares fizeram uma incursão na vegetação indicada na denúncia e em um determinado local visualizaram cerca dez indivíduos embalando drogas e alguns portando armas de fogo. Diante da situação de flagrante delito os militares anunciaram a presença dos policiais militares e deram voz de prisão. Os criminosos empreenderam fuga seguindo direção ao Bairro Planalto Serrano, entretanto os militares tiveram êxito na abordagem em dois deles, sendo identificados como Lucas Muniz Saturnino, este estava com uma mochila e quando os militares deram voz de prisão dispensou a mochila e deitou no chão, na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém no interior da mochila foi encontrado os seguintes materiais: 280 pedras de crack; 06 carregadores para pistola calibre .40; 03 carregadores para pistola calibre 9mm; 01 pistola marca taurus, modelo pt 840, n° 401234 (aparentemente remarcado) com acessório de mira laser; 57 munições calibre calibre .40; 01 munição calibre .38; 93 munições caalibre 9mm; R$ 6.680,00; 01 aparelho de telefone celular. Já o segundo abordado foi identificado como Alair Junior Lopes da Silva, já conhecido dos militares como traficante e pelo vulgo de marreta, na altura da cintura deste estava uma arma de fogo tipo pistola com as seguintes especificações 01 pistola marca HS 9, calibre 9mm, numeração suprimida, municiada e carregada com 15 munições calibre 9mm, com acessório de seletor de rajada e no bolso um celular Xiaomi. o restante do bando criminoso conseguiu se evadir do local, que no meio da roda que os indivíduos estavam foi localizado outros celulares, 70 pedras de substância similar a crack, material para embalo e corte de droga. Foi imprescindível o uso das algemas nos conduzidos, visto que no início os presos tiveram clara intenção de fugir, bem como apresentavam os ânimos bastante alterados. O Lucas apresenta lesões no cotovelo direito, tornozelo esquerdo e várias lesões na perna direita, todas lesões com sinais de cicatrização. diante dos fatos os conduzidos, com o Lucas com as lesões acima descrita e o Alair sem lesões corporais, e todo material arrecadado foram entregues na Terceira Delegacia Regional de Serra. As duas armas foram testadas em local seguro e encontravam-se prestáveis em plenas condições de uso”.

Nesse particular, destaco que o
Policial Militar Argeu Alves da Costa Neto
faleceu
,
conforme informado em juízo pelo Policial Militar
Tiago Girão Barcelos
,
de modo que o seu depoimento na esfera policial se consubstancia em prova irrepetível, hipótese expressamente ressalvada
na parte final do art. 155, do Código de Processo Penal,
sendo, portanto, prova apta a sustentar a
sentença condenatória.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser plenamente possível a utilização de depoimento produzido na esfera policial, quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo, uma vez se tratar de prova irrepetível. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚN
CIA. PROVA IRREPETÍVEL. RES
SALVA DA PARTE FINAL DO
ART. 155 DO CPP
. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao
art. 155 do CPP
, sobretudo nos casos de prova irrepetível, como no caso dos autos.
2. O tribunal de origem afirmou a existência de provas materiais e indícios de autoria que apontam para a tentativa de homicídio pelo réu. (...) 3. Agravo regimental despro
vido.
(STJ; AgRg-AR
Esp 2.306.766; Proc. 2023/0056752-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023)
.

Também nesse sentido, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PROVA INQUISITORIAL E JUDICIAL. DUAS VERSÕES POSSÍVEIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. PRONUNCIAR OS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, deve ser feito mero juízo de admissibilidade, apontando a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como, existindo dúvidas, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade e resguardado o exame aprofundado aos jurados. 2. A testemunha ocular prestou depoimento firme e coerente, reconhecendo os réus e, inclusive, apresentando suas descrições físicas. Não foi possível sua oitiva em contraditório judicial, eis que teria sido assassinada.
Desse modo, tal prova deve ser considerada como irrepetível e conferida força probatória apta a respaldar a pronúncia, em especial, porque corroborado por outras provas.
Precedente do Colendo STJ. 3. Há prova judicializada, apontando indícios de que os réus estavam no local do homicídio, apesar de também existirem dúvidas de sua autoria. Assim, não é possível concluir pela absoluta ausência de provas mínimas da autoria criminosa em relação aos recorrentes, mas sim a existência de duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação. 4. Com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, assiste razão ao pleito ministerial, cumprindo pronunciar os réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado. 5. No que concerne às qualificadoras, também só seria cabível sua exclusão quando manifestamente descabidas. Não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de terem surpreendido a vítima, enquanto esta dormia, bem como o crime teria sido motivado pelos reiterados furtos praticados pela vítima na região. 6. Recurso ministerial conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0009554-43.2013.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de julgamento 28/08/2023).

Por sua vez, o Policial Militar Tiago Girão Barcelos, ao ser ouvido em juízo, trouxe relato harmônico com
o narrado pelo
Policial Militar Argeu Alves da Costa Neto
na esfera policial,
detalhando toda a ação policial.
Na oportunidade, destacou que a abordagem ocorreu em local de mata fechada, onde o apelante e ao menos outros 10 (dez) indivíduos preparavam (‘picotavam’) drogas para o comércio de entorpecentes. Conforme detalhado pela testemunha, os indivíduos estavam armados e conseguiram se evadir do local, a exceção do ora apelante e um adolescente, que foram presos em flagrante delito. Salientou que o Alair
estava sentado nessa roda em que as pessoas preparavam drogas e
portava uma pistola, calibre 9mm e um seletor de rajadas.
Destacou, ainda, que na localidade foram encontradas drogas e
material de embalo. Confira-se:

“
[...]
que se recorda dos fatos;
que o
local, a Rua Xingu é como referência; que o Bloco C tem uma região
alagada,
onde só eles conseguem passar;
que tem acesso a algo semelhante a uma ilha,
do outro lado do Bloco C,
onde estavam esses indivíduos
; que

o Planalto Serrano é um Bairro com maior tensão com a Polícia Militar, onde o declarante quase morreu já; que
fizeram uma operação nessa região, após a informação de que esses indivíduos estariam nessa área de mata, em que ninguém tem acesso; que não entraram pelo Planalto Serrano; que
tiveram acesso pela Av. Audifax
B
arcelos por uma fazenda; que
foram em um efetivo grande; que ao chegarem os indivíduos estavam bem a vontade, pois não imaginavam que a polícia chegaria ali, diante da dificuldade de chegar até lá; que
tinha uma roda com os indivíduos “picotando” drogas,
com indivíduos armados; que lá tinha fuzil, o poderio bélico deles é bem grande;
que anunciado a chegada da polícia os indivíduos
iniciaram fuga e só tiveram êxito em prender o Lucas e o Alair; que os demais
fugiram por uma região
alagada,
que somente os bandidos passam feita de tapume
para chegar no Bloco C
; que o Alair, vulgo Marreta, conhecido também como rei do pó; que é conhecido
pelo declarante
desde 2015; que atuava na região do pinicão, em Bela Vista (Serra/ES); que é de domínio do bloco C; que ficou preso por um bom tempo e tinha notícia que voltou a traficar no Bloco C; que o réu ficou bastante tempo preso em entradas e saídas; que com o acusado foi pego uma pistola,
calibre 9mm,
com seletor de rajada; que nem a polícia militar tem acesso a esse equipamento; que
o Lucas se jogou ao chão, pois a arma dele estava dentro da bolsa, então não conseguiria ter poder de resposta; que o Alair somente se agachou e deitou; que no local em que eles estavam cortando as drogas, tinha material de embalo, drogas espalhadas ainda não embaladas; que t
inha aproximadamente 10 pessoas,
pois foram contando os pares de chinelo que ficaram para trás
;
[...] que recebeu a informação uns 2 meses antes que o Alair estava traficando no Bloco C e que ele morava no Bloco B;
que
pelo próprio apelido e pela dificuldade de sua abordagem, acredita que o Alair tinha uma posição de gerência; que o seletor de rajada é um acessório, que é comprado a parte, que com esse acessório, ao apertar o gatilho são dadas
o
s 15 disparos, de forma automática; [...]
que após ser solto não realizou nenhuma abordagem com o Alair envolvido;
[...] que em operações diárias, um acaba delatando o outro; que com essas rotineiras operações, informações de outros traficantes rivais e até de moradores da região, informando que o Alair morava no Bloco B e traficava no Bloco C;
que
eram cerca de 10 indivíduos, quando um deitou já fizeram a abordagem; que a abordagem foi muito rápida e corrida; que estavam todos em volta de uma roda, em local em que só eles tem acesso, só aquele grupo; que
não foi possível visualizar o que o réu estava fazendo, contudo,
pode afirmar
o réu estava sentado em uma roda na qual havia pessoas preparando a droga para venda,
somente a pistola que estava na cintura que foi vista
;
que ele se entregou imediatamente, e a pistola estava na cintura dele;
que
entende que a droga ali pertencia a todos eles que lá estavam;
que estavam juntos embalando a droga
[...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO
DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dito isso, evidencie-se que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o acusado e outros indivíduos estavam em uma mata fechada, sentados em uma roda preparando drogas para a venda, sendo o local comumente utilizado para essa finalidade naquela região. Ainda de acordo com o relato dos policiais militares, foram apreendidas drogas, materiais de embalo e armas de fogo, sendo uma deles apreendida em busca pessoal realizada no ora apelante.

Em contrapartida, o apelante, ao ser interrogado em juízo, narra que ganhava R$ 100,00 (cem reais) para levar marmitas para os demais indivíduos, sendo que, na ocasião da abordagem, não fugiu pois reputou que não devia nada, negando a propriedade das drogas lá apreendidas. Destacou, inclusive, que recebia para levar marmitas e o que mais esses indivíduos pedissem durante as suas reuniões. Confira-se:

“
que estava em um momento difícil, pois tinha saído da prisão; que acabou fazendo uma ‘correria’ de comprar marmitex; que levou até uma região de mata fechada, de difícil acesso; que tinham umas oito pessoas; que Bruno pediu para entregar lá; que ganhava 100 reais para levar as marmitas; que já tinha comprado marmitas antes; que durante a entrega de marmitex aconteceu a abordagem policial; que os Policiais fizeram buscas na região, mas as pessoas que estavam ali fugiram; [...] que o Bruno ligou para ele e pediu para levar os marmitex; que não foi encontrado nada com ele; que chegou nesse local de mata, com oito marmitex e dois refrigerantes; que eles abriram os marmitex e começaram a comer; que quando os policiais chegaram essas oito pessoas correram; que não tem envolvimento com aquelas pessoas; que não correu, pois não devia nada; que no mesmo momento deitou no chão; que conhecia apenas o Bruno, o Lucas e o Tio Lemão; que o Lucas é do bairro também; [...] que comprava marmitex e pão para quando essas pessoas estavam nessas matas; que ganhava 100 reais para levar as marmitas; que quando estavam na reunião deles lá, eu comprava o que eles pediam; [...]”
.

Consta nos autos, também, o depoimento da testemunha Gleidson Barbosa dos Santos, esclarecendo que é proprietário de um pequeno restaurante no bairro e que o acusado de fato comprava muitas marmitas no local, sendo que ele se destacava pela quantidade e regularidade com que as comprava. as marmitas

Dessa forma, longe de infirmar a prática do tráfico de drogas, o fato de o apelante ser a pessoa responsável pela compra das marmitas para levar durante as reuniões de preparo de drogas do tráfico local evidencia que ele era pessoa de confiança dos demais traficantes e, ainda, que essa era uma das atividades por ele desenvolvidas dentro do tráfico de drogas. Não fosse o bastante, o acusado foi encontrado na ocasião sentado na roda em que era preparada a droga e portando uma pistola, circunstâncias que também reforçam a fragilidade da versão por ele apresentada em seu interrogatório.

Vale dizer que o adolescente apreendido na ocasião, L.M.S., durante o processo de apuração de ato infracional, confessou o tráfico de drogas, destacando que o ora apelante estava no local portando uma pistola 9mm. Vejamos:

"quando começou a traficar passou pouco tempo ganhou a gerência da maconha e do óleo; que é o responsável por distribuir essa droga; que chamou os caras para ir ajudá-lo a preparar as drogas; que quando estava no local, de repente chegou esse cara aí o Alair; que nunca o viu na vida; que ele não era de Planalto Serrano; que os caras chamaram ele de marreta começou a chamar ele assim; que com ele estava essa ‘9’ e os pente dessa 9’”.

Com base nisso,
analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Alair Junior Lopes da Silva
nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, ambos
da
Lei
nº
11.343/2006.

Prosseguindo, a defesa almeja o redimensionando a pena-base.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68
caput
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na
primeira fase
as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, e considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, fixou a
pena-base em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 731 (setecentos e trinta e um) dias-multa
, por expressamente valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias do crime e a natureza e a quantidade de drogas.

Como visto, a defesa se insurge quanto à fundamentação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Delimitada a questão controvertida, passo à análise da fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante.

Em relação à culpabilidade, assim fundamentou:

“
A
culpabilidade
agravada a espécie pois o réu agiu com premeditação e planejamento. Há a encomenda da uma grande quantidade e a reunião de pessoas para contribuir no processo de difusão (picotar, separar). Há um plus de reprovabilidade. Valoro negativamente”.

Dessa forma, foi sopesada a existência de premeditação para o crime, eis que o apelante e os demais indivíduos se reuniram para a preparação das drogas para a venda de entorpecentes, elemento que, de fato, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

A esse respeito, reputo que a fundamentação em questão encontra amparo na prova dos autos e na jurisprudência, que já assentou que a premeditação do crime é circunstância apta à exasperação da pena-base. Confira-se:

“
[...
]
3. A valoração negativa da culpabilidade foi mantida em razão da premeditação do delito, em consonância com a jurisprudência do STJ.
[...]
(AREsp n. 2.416.835/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024)”.

“
[...
]
1. O preparo prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, efetivamente evidenciam uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autorizam a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade. [...
]
(REsp n. 1.365.002/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017)”.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Já em relação às circunstâncias do crime,
consta a seguinte fundamentação na sentença
:

“
As
circunstâncias
do crime são graves à espécie, pois para a traficância o réu (e outros) estavam escondidos em um local de difícil acesso, no meio da mata, quase em uma ilha, que se atravessa por tapumes, próximo a uma rodovia e o bairro, circunstância essa que dificulta a atuação policial e facilita o crime, como aconteceu no caso, com a evasão da maioria. Diante disso, valoro negativamente”.

L
ogo,
revela-se idônea a fundamentação utilizada, uma vez que a prática do crime
em concurso de agentes e o fato de o crime ter sido praticado em local de difícil acesso, dentro de uma mata fechada e em área alagada,
dificultam
a atuação policial e
permite
m
a ocultação da prática do crime.

Nesse sentido, ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela regularidade da exasperação da pena-base. Confira-se:

“
[...
]
Hipótese em que a exasperação da pena do paciente no crime de tráfico de drogas, no modesto patamar de 1/3, foi suficientemente justificada pela expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida - 939,11g de cocaína -, além do fato de o paciente ter cometido o delito enquanto estava foragido do sistema prisional, a denotar maior culpabilidade,
e de ter praticado o delito em concurso de agentes, o que torna as circunstâncias do delito mais gravosas. Precedentes.
[...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 706.720/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)”.

“
[...
]
O art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o julgador fixe a basilar no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
Na hipótese, o Tribunal a quo motivadamente justificou a aplicação do aumento da basilar em patamar superior 1/6, ressaltando a expressiva quantidade de droga apreendida (458 kg de cocaína)
em região de difícil acesso,
o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
[...
]
(AgRg no AREsp n. 2.510.063/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024).

P
ortanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada,
o

m
agistrad
o
fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual
não há que se falar em redução da pena-base
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
a ele
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 2 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)